Tribunal: STF
Processo: ARE 1439479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ECT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ART. 37, § 6º, DA CF – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS (MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS) – INDENIZAÇÃO CABIDA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA ECT (ART. 12 DO DL Nº 509/69) – HONORÁRIOS. 1. Carreta envolvida no acidente a serviço da ECT, possuindo, inclusive, adesivos com a logomarca dos Correios. Estabelecida a natureza pública do serviço postal a ser mantido pela União Federal, nos termos do art. 21, inciso X, da Constituição Federal, evidencia-se a legitimidade da ECT para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes desta Corte. 2. A responsabilidade objetiva pressupõe seja o Estado responsável por comportamentos de seus agentes que, agindo nessa qualidade, causem prejuízos a terceiros. Impõe, tão-somente, a demonstração do dano e do nexo causal, por prescindir da culpa do agente, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. In casu, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, não remanescem dúvidas de que o acidente foi causado pela invasão da pista contrária pelo veículo que prestava serviço à ECT. 4. Não demonstrada a conduta culposa dos demandantes, ônus que incumbia ao réu (art. 373, II, CPC). 5. Quanto aos lucros cessantes, não há nos autos elementos que sinalizem a continuidade da situação incapacitante após o momento da segunda cirurgia. Afastamento por 54 (cinquenta e quatro). Não houve comprovação documental e exata do quantum auferido mensalmente pela parte. Fixação no valor de 1 (um) salário-mínimo. Precedentes do C. STJ. 6. Por se tratar de hipótese de prestação continuada, afigura-se adequado que a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir do vencimento de cada prestação. Precedentes do C. STJ. 7. Dano e nexo causal demonstrados. Compensação devida no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autor, metade a título de danos morais e metade com vistas a compensar os prejuízos estéticos. 8. O montante devido a título de danos morais e estéticos deverá ser atualizado a partir desta decisão, nos termos da Súmula nº 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula nº 54 da mesma Corte Superior. 9. Aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Reconhecimento da isenção do pagamento de custas pela autarquia ré, na forma do art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69. Mantida a condenação dos demais réus. 11. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, ex vi do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente quando da prolação da sentença), de rigor a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do mesmo diploma legal, bem assim em atenção aos princípios da proporcionalidade e causalidade. 12. Apelação e recurso adesivo parcialmente providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente